Tribunal: TJSP
Processo: 2270664-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Percentual dos descontos que deve se limitar a 30% dos vencimentos líquidos da devedora, facultado o aumento do número de parcelas que permita a quitação do mútuo - Decisão mantida nesse ponto.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Multa diária (astreintes) - Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Multa de R$ 5.000,00 por descumprimento que é desproporcional e

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Percentual dos descontos que deve se limitar a 30% dos vencimentos líquidos da devedora, facultado o aumento do número de parcelas que permita a quitação do mútuo - Decisão mantida nesse ponto.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Multa diária (astreintes) - Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Multa de R$ 5.000,00 por descumprimento que é desproporcional e exagerada - Redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fulcro no art. 537, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento provido em parte para este fim.